Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707347-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO APELADO: PRISCILA VIEIRA DAVIS D E S P A C H O Os pressupostos de admissibilidade do recurso já foram preenchidos, em face do recolhimento do preparo em dobro. Diga a parte apelada sobre a alegada perda do objeto, suscitada ao ID 45478849, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator